Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709476-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA. APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de expedição de ofício ao SERASA, para baixa de registro de pendência comercial (ID 63728593), haja vista que a decisão liminar em vigor determinou, apenas, a baixa dos protestos cambiais relativos às notas fiscais no 41861 e 42220 (ID 68523017). Indefiro o pedido apresentado na petição de ID. 67025023, pois a requerente não demonstrou, de forma fundamentada, a necessidade de acesso aos extratos da conta judicial vinculada aos autos, tampouco comprovou que o pedido administrativo foi negado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos, para o julgamento do recurso de apelação. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2025 10:44:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora